Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718753-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A discussão no processo versa sobre o Tema repetitivo 1.033, STJ, o qual ainda está pendente de exame de mérito: "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas." Em apreciação do Agravo em Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal o Ministro Relator julgou prejudicada a análise do recurso e determinou a devolução do processo ao TJDFT, nos seguintes termos (ID 72368251 – PAG 15): "ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicada a análise do recurso especial e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso representativo da controvérsia, o apelo especial: I) tenha seguimento negado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; II) seja novamente examinado pelo Tribunal de origem, caso o aresto hostilizado divirja do entendimento firmado nesta Corte (artigo 1.040, I e II, do CPC). Publique-se." Remeta-se o processo à Presidência para as providências que se fizerem necessárias. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e